Tribunal: STF
Processo: ARE 1584571
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Henrique Mantovani Cassorielo interpôs o presente agravo (e-Doc 50) contra decisão (e-Doc 46) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido. 

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 28), que está assim ementado:

Apelação Criminal Exceção de incompetência Recurso defensivo Pleito de declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito Impossibilidade Imputação da prática do delito de peculato Verbas, em tese, desviadas e apropriadas que se destinavam ao pagamento de tributo e encargos sociais (contribuição social ao INSS e FGTS) dos funcionários da câmara municipal Valores que não pertenciam e tampouco foram incorporados ao patrimônio da União Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União Competência da Justiça Estadual que deve ser preservada Recurso improvido.

Nas razões do apelo extremo (e-Doc 32), o recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIII, 109, IV, e 144, § 1º, alínea “I”, todos da Constituição Federal. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 

Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito (eDoc 32 - fls. 19):

Outrossim, quando a repercussão geral, o julgamento da matéria sobre a competência da justiça federal ou estadual, servirá para inúmeros processos em todo território nacional, evitando-se uma avalanche de recursos aos Tribunais Superiores, quando pacificada. 

Destaque-se que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).

Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.

Ademais, observo que o acórdão recorrido concluiu pela competência da 2ª Vara Judicial de Promissão/SP para o julgamento do feito em razão da ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. 

É o que se observa nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Verifica-se que os valores, em tese, desviados e apropriados pelo ora recorrente pertenciam ao Município de Promissão/SP, ou seja, não pertencentes e tampouco incorporados ao patrimônio da União, já que não saíram da esfera patrimonial da Câmara de Vereadores local.
Nesse sentido, conforme sempre primorosa manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça: 
“Para a União, o Município simplesmente não cumpriu com seu encargo fiscal ao não recolher (pagar), os tributos devidos, continuando devedor até que cumpra com sua obrigação. 
Em sendo assim, não há como se sustentar competência da Justiça Federal. É a municipalidade o sujeito passivo, não a União ou quaisquer entidades federais” (fl. 61).
[...]
Assim, não se verificando a ocorrência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União, deve ser preservada a competência da 2ª Vara Judicial de Promissão para o julgamento do feito.

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 

4. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente